Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUANN KIYOSHI DIAS EDOKAWA (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.° 0708419-44.2020.8.07.0018 movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que revogou a liminar anteriormente deferida, que havia determinado o fornecimento do medicamento BLINCYTO BLIMATUMAB, nos seguintes termos (ID 80937975 dos autos de origem): (...) Conforme ressalvado no item anterior, o Enunciado no 18 do CNJ recomenda expressamente que, se possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas por NATJUS. Nesse sentido, considerando a atual capacidade de atendimento do Núcleo vinculado a este Juízo, redefiniu-se como critério objetivo para elaboração prévia de Notas Técnicas a estimativa de custo anual do tratamento igual ou superior a R$ 1.000,00 (mil reais). De outro lado, nos últimos meses, o Distrito Federal se viu obrigado a adotar inúmeras medidas para tentar reduzir a disseminação do contágio e propagação do novo vírus, como o fechamento de estabelecimentos comerciais, a aquisição de novos aparelhos, medicações e equipamentos de proteção, a contratação de profissionais de saúde, dentre outras. Ou seja, além de redução da arrecadação, houve um considerável aumento das despesas. Segundo bem pontua Raquel Melo Urbano de Carvalho, "é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007)". Assim, o Poder Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicação não padronizada, com custo do tratamento estimado em R$ 277.088,07 (duzentos e setenta e sete mil e oitenta e oito reais e sete centavos), ID 80443350, pág - 1, sem prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, época de adoecimento, gravidade, medicações prévias, entre outras. 1 _ Ante o exposto, considerando (I) o Enunciado no 18 do CNJ; (II) a decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus; (III) a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população e (IV) o alto custo do medicamento requerido, por ora, suspendo a tutela de urgência concedida e a multa fixada, bem como DETERMINO: 1.1 _ Notifique-se, com urgência, o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2 _ Sem prejuízo, simultaneamente, intime-se o Ministério Público a emitir parecer acerca do pedido liminar. 2.1 _ Caso o citado órgão requeira nova vista dos autos após a emissão do parecer, desde já defiro o pedido, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 3 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia também à parte autora, para manifestação no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 4 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões recursais (ID 22849386), o agravante afirma que foi diagnosticado em outubro/2020, com LEUCEMIA LINBLÁSTICA B (CÂNCER NO SANGUE), doença maligna dos glóbulos brancos e que pleiteou o fornecimento do medicamento BLINCYTO (BLIMATUMAB), único medicamento que lhe proporcionará a remissão da doença, para posterior transplante de medula. Diz que se encontra internado na enfermaria da Hematologia do IGESDF (Hospital de Base), e que a liminar concedida foi, posteriormente, revogada pelo juízo a quo. Argumenta que seu estado de saúde é gravíssimo, que precisa fazer um transplante para não morrer, que tem irmão gêmeo compatível, mas precisa tomar o remédio para estabilizar os níveis hematológicos antes da realização do transplante. No mérito, ressalta que o extenso prazo de 30 dias para a remessa dos autos ao NATJUS pode causar-lhe grave dano e que o fornecimento do medicamento deve ser imediato. Ao final, pede, liminarmente, a concessão da tutela de urgência pleiteada e deferida inicialmente, para obrigar a parte agravada a custear, imediatamente, o medicamento BLINCYTO (BLIMATUMAB) – 21 ampolas, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária por dia de descumprimento, no valor de R$10.000,00, até o limite do valor do tratamento, ou caso julgue mais efetivo, sob pena de sequestro das contas do requerido. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça (ID 80474228). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Dentro desse quadrante, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doença em estágio avançado. Nesse sentido, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIZOTINIBE (XALKORI). DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA. - A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. - A Lei no. 12.732/2012, ao dispor sobre os direitos do paciente com neoplasia maligna, fixa prazos peremptórios para o início o tratamento do paciente, assegura o acesso a medicamentos, assim como determina a padronização das terapias do câncer, cirurgias e clínicas, sem prejuízo de sua revisão e atualização sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. - In casu, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para assegurar a ministração do medicamento CRIZOTINIBE (XALKORI), até porque a autora ou sua família não possuem condições de fazê-lo às próprias expensas. - ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1220600, 07142531920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE COLON. CETUXIMAB. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVANCIA. DEVER DE FORNECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 2. É assente nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o Secretário de Estado da Saúde, nas demandas intentadas com a finalidade de obter medicamentos ou tratamento médico adequado, possui legitimidade passiva ad causam para responder pela pretensão, tendo em conta que lhe compete a gestão das políticas públicas associadas à ordem mandamental de fornecimento de fármacos. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 4. Autoriza-se o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico que acompanha a impetrante, ainda que este não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais, uma vez que, segundo o laudo médico é o único eficaz no tratamento do câncer que lhe acomete. 5. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. (Acórdão 1047485, 07029698220178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2017, publicado no PJe: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que o fornecimento do medicamento reveste-se de urgência, diante do diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda (C911), conforme se observa do relatório médico (ID 80443352 dos autos de origem). Assim, o agravante necessita do medicamento demandado, com urgência, sob pena de morte, não podendo ficar à mercê de análise administrativa a respeito do custo da medicação. Portanto, uma vez comprovada à urgência na utilização do medicamento, o ente distrital deve fornecê-lo, o que comprova a probabilidade do direito. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. 1. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal, incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos à população, mesmo que não previstos em protocolos clínicos ou diretrizes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas prescritos em relatório médico como essenciais ao tratamento do paciente. 2. Presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano que autorizam a antecipaçao da tutela. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 998133, 07027276020168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 10/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida paralisaria o tratamento do agravante/autor e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cuja interrupção causará a progressão da doença, a suspensão do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis ao agravante, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora